Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705270-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GEDIAEL CORDEIRO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença ao ID 30114489, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por GEDIAEL CORDEIRO LEITE, concedeu a segurança no seguintes termos: “Forte nessas razões, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação, para: a) declarar a renúncia tácita ao prazo prescricional no ato da Autoridade Coatora, o qual deferiu direito ao impetrante de converter em pecúnia saldo de licenças-prêmio, tornando-o passível de ser exercido a partir da data em que se operou o deferimento do direito; b) declarar a ilegalidade do ato da Autoridade Coatora que revogou o ato anterior, sob o fundamento de prescrição. Concedo a essa sentença força de mandado. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (art. 82, § 2o, art. 84 e art. 98 ao art. 102, do CPC). Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25, Lei no. 12.016/2009). Remessa necessária diante do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.” Em suas razões recursais (ID 30114495), o Distrito Federal/Impetrado requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo sob a alegação de inexistência de renúncia tácita à prescrição do pagamento de licença-prêmio convertida em pecúnia ao impetrante, uma vez que “desde o princípio a negativa administrativa inicial se deu pelo pedido estar prescrito.” Afirma que a aposentadoria do impetrante ocorreu em 2008 e a ação foi ajuizada em 2021, transcorrendo o prazo prescricional de cinco anos previsto no Dec. no 20.910/32. Aponta o interstício temporal dos atos administrados que revelam a ocorrência da prescrição. Sustenta a inocorrência de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública e a supremacia e indisponibilidade do interesse público. Aduz que, ainda se reconheça a renúncia tácita, pode a Administração Pública anular seus atos ilegais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. Em regra, o reexame necessário é fator impeditivo do trânsito em julgado, por força dos art. 496, I, do CPC e art. 14, §1o da Lei 12.016/2009, contudo, a sentença concessiva do mandado de segurança pode ser provisoriamente executada, nos termos do artigo 14, § 3o da Lei 12.016/2009. Por sua vez, o artigo 1.012 do CPC estabelece que pode o relator atribuir efeito suspensivo ao apelo, caso estejam presentes a probabilidade de provimento do recurso, quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. A probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e documentos juntados aos autos, de modo a se perquirir sobre a efetiva ocorrência ou não da prescrição. O perigo de dano, da mesma forma, também não restou demonstrado pelo Distrito Federal, porquanto nenhum grave dano à ordem ou à economia pública restou demonstrado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator